Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710008-36.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO, BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Em atenção à petição de ID 44821066, esclareça a apelante BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL se persiste o interesse no julgamento do recurso de ID 44821016, haja vista os pedidos que permeiam a peça processual, ficando advertida de que a ausência de manifestação será considerada como desistência. Após, retornem conclusos, para a análise do mérito da Apelação interposta por OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO (ID 44821024). Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora